Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-47.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, pois almeja reforma sobre questão que já foi alcançada na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), afastando-se o pleito absolutório.
4. In casu, a subtração do bem ocorreu com o emprego de grave ameaça, tendo em vista que o apelante segurou a bicicleta, mandou que a vítima descesse e anunciou o assalto, conforme narrado pela vítima. Assim, não prospera a desclassificação de roubo para furto.
5. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Sobre o tema da fixação de pena aquém do mínimo legal, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.
7. A jurisprudência do e. TJDFT também se posiciona de forma uníssona no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.